Tribunal: TJDFT
Processo: 0723897-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA. ENSINO SUPERIOR. MENOR DE DEZOITO ANOS APROVADA EM VESTIBULAR ANTES DA CONCLUSÃO DO SEGUNDO ANO DO ENSINO MÉDIO. ETAPA DE FORMAÇÃO INCIPIENTE. NOTAS ABAIXO DA MÉDIA. GARANTIA DE MATRÍCULA EM CURSO SUPLETIVO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A agravante se encontra cursando 1o semestre da 2a série do ensino médio, e registra notas abaixo da média para a aprovação, com formação acadêmica incipiente nesse estágio educacional, não havendo, nos autos, elementos que comprovem a maturidade e capacidade intelectual necessárias para o ingresso no ensino superior. A aplicação do princípio da razoabilidade, na hipótese, apenas confirma a impossibilidade de concessão da medida com base apenas na aprovação em vestibular.
2. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.